Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-07.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-07.2023.8.14.0133

APELANTE: VERONICA DE JESUS DA COSTA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCESSO SEM PARTE RE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Verônica de Jesus da Costa Sousa contra sentença que julgou inadequada a via do alvará judicial para acesso às quantias deixadas pelo falecido Sebastião Magalhães de Holanda, em razão da existência de outros bens a inventariar, conforme certidão de óbito e declaração da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença sob o argumento de violação à vedação de decisão surpresa; e (ii) avaliar a adequação do procedimento de alvará judicial diante da existência de bens não registrados, mas com expressão econômica, para partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por decisão surpresa, pois a jurisprudência do STJ estabelece que, quando o resultado está previsto no ordenamento jurídico, a aplicação não configura surpresa processual (REsp nº 1.823.551/AM; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.864.731/SC).

4.

O procedimento de alvará judicial é destinado a situações excepcionais e desburocratizadas, não cabendo quando há outros bens a inventariar, conforme art. 666 do CPC e Lei nº 6.858/1980.

5.

A posse sobre imóvel não registrado, reconhecida pela apelante, tem valor econômico e é passível de partilha, conforme precedentes do STJ e previsão do CPC (art. 620, IV, "g").

6.

Mantém-se o entendimento de que a existência de outros bens inviabiliza o alvará judicial autônomo, cabendo o processamento pelo inventário ou arrolamento (TJPA – Apelação Cível nº 0802451-80.2020.8.14.0039).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro formal não impede a partilha de bens com valor econômico, como a posse sobre imóvel.

2.

A existência de outros bens inviabiliza o manejo do alvará judicial como procedimento autônomo, devendo-se utilizar inventário ou arrolamento.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 666 e art. 620, IV, "g"; Lei nº 6.858/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.09.2019; STJ, REsp nº 1984847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802451-80.2020.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.06.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800154-07.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE:
VERONICA DE JESUS DA COSTA SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
falecido
SEBASTIÃO MAGALHÃES DE HOLANDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de alvará judicial
proposta por
VERONICA DE JESUS DA COSTA SOUSA
objetivando ter acesso às pequenas quantias deixadas por
SEBASTIÃO MAGALHÃES DE HOLANDA
, aquando de seu falecimento, sem notícia de outros herdeiros e outros bens a inventariar.

Sentença:
de desacerto da via manejada, uma vez que conforme se colheu da certidão de óbito e da própria declaração da parte, havia outros bens a inventariar.

Apelação:
de
VERONICA DE JESUS DA COSTA SOUSA
, cingindo seu levante na nulidade do julgado diante de decisão surpresa, bem como na incorreção do julgado, uma vez que a posse sobre imóvel exercida pelo
de cujus
não pode ser tomada como patrimonialidade a obstar o processamento do alvará judicial.

Recurso manejado em:
11 de fevereiro de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800154-07.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: VERONICA DE JESUS DA COSTA SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
falecido
SEBASTIÃO MAGALHÃES DE HOLANDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a impossibilidade de tramitação de alvará judicial aquando da existência de outros bens a inventariar.

Muito bem.

1.

Da decisão surpresa. Inexistência.

A apelante anuncia que a sentença violou o primado da vedação à decisão surpresa, contudo, tal levante não merece acolhimento. Explico direta e objetivamente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que " não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Para mais, "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

A inadequação da via não é elemento novo à Parte, diante da aplicação pelo togado de piso, do entendimento (
aqui mantido
) de que não se pode manejar ação de alvará judicial quando existentes outros bens a inventar. Inclusive na própria a Apelação a Recorrente ratifica a existência de outro bem, contudo querendo dar-lhe qualidade diversa, o que não se mostra adequado.

Preliminar, portanto, afastada.

2.

Da ação de alvará judicial. Existência de outros bens. Impossibilidade do procedimento encurtado.

No mérito. A figura do alvará judicial, franqueada aos herdeiros de pequenas cifras, veio para desburocratizar a transmissão
causa mortis
, o que não significa dizer que
desburocratizar
seria a mesma coisa de que
feita de qualquer forma
, eis que ainda assim, a via do alvará judicial, possui requisitos específicos a serem observados.

Um deles, a saber:
ausência de outros bens a inventariar.

"Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980."

As hipóteses que autorizam o requerimento de alvará judicial para o recebimento da quantia não percebida em vida pelo titular estão disciplinadas na Lei 6.858, de 1980. Vejamos:

"Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2º O disposto nesta lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional."

O que se depreende então da norma em comento é de que, considerando a preferência da transmissão patrimonial pela via do inventário e partilha, a exceção da transmissão
causa mortis
só se dá mediante preenchimento de pressupostos específicos, que devem, sem sombra pálida de dúvidas, serem observados.

No caso em comento, tanto a certidão de óbito do falecido (ID. 15964297) quanto a própria declaração apresentada pela interessada – ora Apelante – (ID. 15964347) indicam que existe outro bem a inventariar: a posse de um imóvel ainda que desprovida de registro.

A posse, a contrário do que alega a Apelante, é sim, situação fática para com a coisa passível de partilha, tanto o é que se sustém no teor da previsão contida na alínea g do inciso IV do artigo 620 do Código de Processo Civil. Teor econômico este, inclusive, já compreendido como partilhável conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Em assim, retoma-se:
havendo outros bens a partilhar (neste caso a posse sobre um imóvel) inviável o manejo de ação de alvará judicial.
Mantém-se, aliás, a posição da exposta por este c. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA RESIDUAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO FILHO DO FALECIDO, MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ARTIGO 2º DA LEI Nº 6858/80. PRETENSÃO QUE SÓ PODE SER FORMULADA EM INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O pedido de expedição de alvará judicial autônomo é cabível apenas para a liberação de valores não recebidos em vida pelo falecido, desde que não existam outros bens a inventariar, conforme disposições do artigo 2º da Lei nº 6858/80. 2. No caso concreto, o próprio autor declarou na certidão de óbito a existência de bens a inventariar, o que impossibilita o recebimento dos valores requeridos por meio de alvará judicial, somente sendo possível o pedido em procedimento de inventário/arrolamento, por meio de alvará incidental. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802451-80.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita (alvará judicial) diante da existência de outros bens passíveis de inventário e partilha.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025